Tribunal: TJES
Processo: 0000749-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUGENIO DE LIMA BORNAKI JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise das provas e à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) existência de contradição na valoração do depoimento da testemunha única, em confronto com os elementos defensivos como ata notarial e comprovante de PIX; (ii) alegada omissão no enfrentamento das teses recursais quanto à insuficiência probatória e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório, extraindo de forma lógica e fundamentada a conclusão sobre a prática do crime, inexistindo qualquer contradição interna.

4. Não se verificou omissão relevante quanto à dosimetria da pena ou à tese absolutória, tendo o julgado enfrentado expressamente todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses já enfrentadas ou à reapreciação das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

“Não há vício no acórdão que, de forma fundamentada, analisa as teses recursais relevantes, ainda que não se pronuncie sobre todos os argumentos ou provas individualmente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000749-73.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: EUGÊNIO DE LIMA BORNAKI JÚNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EUGÊNIO DE LIMA BORNAKI JÚNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000749-73.2024.8.08.0035, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, a qual condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sob dois fundamentos principais: I) ausência de análise da tese absolutória por insuficiência de provas, apontando divergência entre o voto vencedor e o efetivo conteúdo do depoimento da testemunha única, além de desconsideração de elementos probatórios defensivos como a ata notarial e comprovante de PIX; II) ausência de enfrentamento das teses recursais relativas à dosimetria da pena, em especial quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Pugna, assim, pela integração do julgado, com efeitos modificativos, para que sejam acolhidas as teses absolutórias nos termos do art. 386, V, e VII, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente, revista a dosimetria da pena.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, opinando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com o artigo 619 do Código de Processo Pena, os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão na decisão. Logo, não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas e teses já analisadas, devendo limitar-se à integração ou correção do julgado nos pontos em que haja efetivo vício.

No presente caso, quanto à alegação de omissão e contradição, verifico que não há nenhum vício de fundamentação no acórdão embargado, pois, conforme se extrai do voto condutor, todas as teses defensivas foram devidamente analisadas, inclusive quanto à dinâmica dos fatos, à interpretação do depoimento policial, à análise das provas documentais e à dosimetria da pena, não havendo omissão relevante nem contradição interna que justifique a integração do julgado.

Quanto ao primeiro ponto arguido, consistente na suposta contradição entre o conteúdo do voto e o depoimento prestado pela testemunha policial, é certo que o acórdão embargado interpretou, de forma lógica e concatenada, os elementos de prova disponíveis.

O voto condutor, ao afirmar que o réu foi visualizado arremessando uma sacola em local de tráfico conhecido, não distorceu o teor do depoimento, tendo em vista que conforme consignado, o policial CB/PMES Gabriel Gouveia Mageski presenciou o acusado em atitude suspeita e verificou um movimento de arremesso, sendo imediatamente localizada, no ponto exato, a sacola contendo 46 pinos de cocaína e 17 papelotes de “escama”, conforme laudo pericial acostado aos autos.

Neste contexto, a conclusão de que o réu lançou a sacola decorre de raciocínio lógico fundado na conjugação dos indícios visuais com a pronta apreensão do material entorpecente no local do gesto, o que se alinha à regra do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), segundo a qual o Juiz pode valorar os indícios desde que fundamentadamente. Logo, inexiste contradição interna no julgado, mas, tão somente, interpretação probatória legítima e coerente com os autos.

No que se refere à alegada omissão, constato que ela não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os pontos questionados pela Defesa, especialmente no tocante à tese absolutória e à dosimetria da pena.

Com efeito, a decisão recorrida enfrentou de forma expressa a alegação de que o réu estaria no local dos fatos apenas para adquirir droga para uso próprio, afastando tal tese com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, conforme demonstra o seguinte trecho do voto condutor:

“
Dessa forma, o contexto probatório evidencia que o réu trazia consigo drogas destinadas à mercancia, o que configura a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que se trata de delito de ação múltipla, que se caracteriza por qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo suficiente, para a consumação, a posse da substância entorpecente com destinação comercial, independentemente da concretização da venda ou da apreensão de valores em espécie.”

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à dosimetria da pena, uma vez que o acórdão embargado analisou com clareza os fundamentos que embasaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse ponto, transcreve-se do voto:

“
[...] No tocante à dosimetria da pena, o apelante requer a redução da pena-base, alegando que as circunstâncias judiciais não justificariam a exasperação da reprimenda.

In casu
, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com a Magistrada de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com base nos seguintes fundamentos:

"[...] Considerando a
culpabilidade
do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
conduta social
, com autorrelato de uso de drogas;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência, visam ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias
, desfavoráveis, tratando-se de crime de tráfico de drogas perpetrado por elemento recém-foragido do Sistema Prisional de Minas Gerais;
consequências
, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a
situação financeira
do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a
PENA BASE em SETE (07) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de SETECENTOS (700) DIAS MULTA
à razão de um trinta avos do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Deixo de aplicar a agravante genérica da reincidência, eis que efetivamente considerada para majorar a pena base.

Trata-se de acusado reincidente, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei em voga.

Considerando a inexistência de causas outras de majoração ou mitigação das penas impostas, torno-as em definitivo. [...]".

Verifica-se que, aumento aplicado foi de 02 (dois) anos sobre o mínimo legal, resultando em 07 (sete) anos de reclusão, valor proporcional e razoável diante das 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

Dessa forma, considerando que o intervalo da pena do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é de 10 anos, e que a fração de 1/8 corresponderia a 01 ano e 03 meses por circunstância negativa, a fixação realizada está dentro dos limites da proporcionalidade e não evidencia qualquer vício a ser sanado por esta Corte.
[...]”

Assim, não há nenhuma omissão a ser suprida, mas sim o inconformismo da parte com a valoração jurídica das provas já examinadas e devidamente motivadas no acórdão.

Registre-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses jurídicas invocadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Assim, não se prestando os presentes embargos ao fim a que se destinam, impõe-se a sua rejeição.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.